Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-78.2023.8.07.0007
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0705722-78.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: HENRIQUE DONIZETI DA SILVA CORTES RECORRENTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II DESPACHO A Lei n.o 9.099/1995 não prevê a realização de sustentação oral no formato virtual, tampouco por videoconferência. Entretanto, nos termos do art. 3o-A da Portaria GPR n.o 841/2021, acrescentado pela Portaria GPR n.o 1.625/2023, será admitida a realização de sustentação oral virtual, nas hipóteses previstas no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, gravada em arquivo de áudio ou vídeo e juntada aos autos em local próprio (Autos digitais &gt; Menu &gt; Incluir/Visualizar sustentação oral virtual. Vídeo informativo em https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2023/outubro/tjdft-passa-a-receber-sustentacao-oral-gravada-em-audio-e-video-em-mais-14-orgaos-julgadores). O arquivo deve respeitar o tempo máximo de sustentação oral previsto regimentalmente (5 minutos), sob pena de desconsideração do tempo excedente, a ser juntado aos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual. Art. 51. (...) §2o Será admissível a sustentação oral nas seguintes hipóteses: I - apelação criminal; II - recurso inominado; III - agravo de instrumento contra decisão que versar sobre providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; IV - mandado de segurança; V - revisão criminal; VI - habeas corpus; VII - pedido de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 98 deste Regimento. Ainda, consta da pauta de julgamento publicada na Edição n.o 17/2024 do DJe deste TJDFT (Págs. 669/670), disponibilizado em 24/1/2024, que “Não será permitida a sustentação oral por videoconferência”. Assim, considerando o teor da petição de ID 55188259 apresentada pelo Banco Pan S.A., intime-se o Recorrente para que opte pelo procedimento descrito no art. 3o-A da Portaria GPR n.o 841/2021 para a apresentação do arquivo de áudio ou vídeo e juntada aos autos em local próprio para fins de sustentação oral de forma virtual; OU para que se manifeste pela necessidade de sustentação oral de forma presencial (sem a possibilidade de videoconferência). Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora